Tribunal: TCU
Processo: 002.295/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 483/2023-TCU-Plenário Trata-se de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 7/2023, sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Mairiporã/SP, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição e instalação de 5000 m2 de cortinas de varão com fornecimento de mão de obra e material, para atender a demanda da rede municipal de ensino, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência. Considerando que, de acordo com o edital, em seu item 15.1, as despesas decorrentes da contratação correrão à conta das dotações orçamentárias do orçamento municipal, que serão indicadas no momento da eventual contratação (peça 3, p. 15), e que, portanto, a denúncia não trata de matéria de competência do TCU, uma vez que não há a utilização de recursos federais na licitação; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 234 a 236 do Regimento Interno/TCU e nos arts. 103, § 1o, 104, § 1o, 105 e 108, § único, da Resolução TCU 259/2014, ACORDAM em: a) não conhecer da denúncia, por não atender aos requisitos de admissibilidade; b) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, com exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante; c) encaminhar cópia das peças 1 a 5 e da presente decisão ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para que avalie a conveniência e oportunidade de promover ação de controle sobre os fatos aqui tratados; d) encaminhar cópia do presente acórdão ao Município de Mairiporã/SP e ao denunciante; e) arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 002.295/2023-7 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Unidade: Município de Mairiporã/SP 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.7. Representação legal: não há 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há